Tribunal: STF
Processo: RE 141290
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração. 3
. Hipótese em
que, por equívoco, os embargos de declaração foram apreciados na Turma
, quando o
feito havia sido afetado ao Pleno. 4. Julgamento anulado, para se
 encaminharem os
autos ao Plenário.